Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719334-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO MITSUO SAKAI, MIOCO WATANABE SAKAI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da execução (Processo no 0001923-84.2017.8.07.0005), proposto em face de ESPÓLIO MITSUO SAKAI, ora agravado, indeferiu o pedido de renovação da consulta ao sistema INFOJUD. Em suas razões recursais (ID 17166491), o agravante faz considerações sobre os princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da razoável duração do processo, da razoabilidade e da cooperação, destacando ser necessário o auxílio do Poder Judiciário para obter a satisfação do crédito. Sustenta ser legítima a renovação das diligências, uma vez que decorrido lapso temporal significativo desde as últimas consultas realizadas, sendo possível que se encontrem bens do agravado para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional. Aduz que o transcurso de lapso temporal isenta a parte requerente de comprovar a alteração econômica do devedor e permite a determinação para que seja realizada nova pesquisa de bens. Requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 17166499). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento do pedido liminar. Ao analisar os autos de origem, observo que o magistrado a quo, ao deferir a realização de pesquisa aos sistemas informatizados para a localização de bens do Espólio agravado em 18/05/2018, consignou na referida decisão que não seria admitida a renovação do pedido sem a comprovação da alteração da situação financeira do devedor. Contra a mencionada decisão não houve a interposição de recuso. Neste contexto, diante da preclusão verificada, deveria o agravante ter comprovado a alteração da situação financeira do Espólio agravado antes de requerer a renovação do pedido de pesquisa, o que não foi feito. Destarte, nesta apreciação preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso, devendo o pedido para a concessão do efeito suspensivo ao recurso ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator